Tribunal: TJBA
Processo: 0002203-58.2018.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0002203-58.2018.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DOUGLAS VASCONCELOS FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DOUGLAS VASCONCELOS FREITAS, DOUGLAS VASCONCELOS FREITAS

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA AS VÍTIMAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO AFASTADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NO ÂMBITO DA AÇÃO PENAL. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Apelações criminais interpostas pelo Estado da Bahia e por Maurício Gomes dos Santos de Jesus contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, caput, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa, e condenou o Estado da Bahia ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de honorários ao defensor dativo.

2.
Consta da denúncia que, em 17 de novembro de 2018, por volta das 21h, o acusado subtraiu aparelhos celulares das vítimas Florisbela Lima da Silva e Mércia Angélica Souza Couto, mediante violência física, causando-lhes lesões corporais, sendo contido por populares e preso em flagrante.

II. Questão em discussão

3.
No recurso do Estado: (i) alegação de nulidade da sentença por ausência de participação no processo e (ii) pretensão de exclusão ou redução da condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo.

4.
No recurso da defesa: (i) pedido de desclassificação do crime de roubo para furto; (ii) pleito de aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução da pena abaixo do mínimo legal; (iii) pedido de majoração dos honorários fixados ao defensor dativo.

III. Razões de decidir

5.
A violência exercida pelo acusado está comprovada nos depoimentos das vítimas, de testemunha presencial e dos policiais responsáveis pelo flagrante, bem como nos laudos periciais, que atestaram múltiplas lesões nas vítimas, o que afasta a tese de desclassificação para furto.

6.
Ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea, é vedada sua aplicação para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ e do Tema 158 do STF, não havendo ilegalidade na fixação da pena pelo juízo de origem.

7.
É legítima a nomeação de defensor dativo na ausência de atuação da Defensoria Pública, sendo cabível a fixação de honorários no próprio bojo da ação penal, conforme jurisprudência pacífica. O valor arbitrado (R$ 5.000,00) revela-se proporcional à complexidade da causa e a atuação

do profissional em todas as fases da demanda, com apresentação de resposta à acusação, participação em audiência de instrução, elaboração de memoriais e, posteriormente, interposição de apelo em favor do réu.

8.
Improcedem tanto a pretensão do Estado da Bahia quanto o pleito de majoração deduzido pelo defensor dativo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos conhecidos e improvidos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, caput, e 70; CPP, art. 263; CF/88, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmulas 231 e 545; STJ, REsp 1.869.764/MS, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 18/09/2024; STF, RE 597.270-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/11/2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0002203-58.2024.8.05.0043, da Comarca de Canavieiras, em que figuram como Apelantes o
Estado da Bahia e

Maurício Gomes dos Santos de Jesus,
e como Apelados
Douglas Vasconcelos Freitas e o

Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos e

NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, _______de ________________ de 2025.

Presidente

Desa. ARACY LIMA BORGES

Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA